Tribunal: TJES
Processo: 5018135-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018135-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MAXSUELEN RODRIGUES BARBOSA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato impugnado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida determinou o aproveitamento de provas colhidas em outro processo e indeferiu pedido de expedição de ofício à Delegacia de Polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a decisão atacada comporta impugnação via agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso cabível apenas nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do CPC ou em situações excepcionais que demandem tutela urgente, sob pena de inutilidade da discussão em eventual apelação.
4. A decisão que admite prova emprestada e indefere expedição de ofício não configura hipótese de cabimento do agravo de instrumento, tampouco revela urgência suficiente para atrair a flexibilização do rol taxativo, conforme a tese vinculante do Tema 988 do STJ.

5. As razões do agravo interno não apresentam fundamentos aptos a modificar a decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O indeferimento de pedido de expedição de ofício e a determinação de aproveitamento de prova emprestada não configuram hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência nos termos do Tema 988/STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.015; Tema 988/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5018135-39.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MILENA RODRIGUES DE JESUS (REPRESENTADA PELA GENITORA MAXSUELEN RODRIGUES BARBOSA).

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto
por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em face da decisão monocrática id 11578775, q
ue não conheceu do
agravo de
instrumento interposto
em
razão
d
a
respeitável
decisão id 47101686 (
PJe de primeiro grau), proferid
a
pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO POR ÓBITO COM PEDIDO DE PENSÃO –
ALIMENTOS - C/COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
registrada sob o n. 5004105-23.2022.8.08.0047, proposta contra ela por
Milena Rodrigues de Jesus

(
representada pela genitora Maxsuelen Rodrigues Barbosa
),
que deferiu “o aproveitamento das provas colhidas nos autos de n.º 0005245-85.2019.8.08.0047, cabendo às partes a sua juntada no prazo de quinze dias” e indeferiu “o pedido de se oficiar à Delegacia de Polícia onde ocorreu o óbito, pois cabe à parte interessada apresentar pedido específico, informando o número do Boletim de Ocorrência/Inquérito e demais elementos que permitem que se oficie a determinado órgão público”.

Nas razões do recurso (id 12190427
) alegou a agravante, em síntese, que: 1)
o recurso de agravo de instrumento é cabível; 2) deve ser aplicado o Tema 988 do STJ; e 3) “importante ressaltar que as provas foram especificadas, objetivamente e justificadamente, pugnando pela produção de prova documental. Todavia, considerando a complexidade do caso, a decisão mais razoável do MM Juízo seria o deferimento da produção das provas pleiteadas”.

Requereu “seja este recebido e provido o atual Agravo Regimental, reformando a decisão agravada, para fins se autorizar a produção das provas requeridas (prova documental)”.

O recurso não deve ser provido.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“
O recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.
O
agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses
previstas
de modo taxativo
n
o artigo 1.015 do
Código de Processo Civil

e
em outros casos expressamente referidos em lei.

No caso, contudo, o pronunciamento vergastado não
é contemplado nas hipóteses mencionados nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

S
aliento não desconhecer a tese vinculante firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 9
8
8 no sentido
de que
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo,
o aproveitamento de prova emprestada e o indeferimento de expedição de ofício
não revela situação de urgência decorrente da inutilidade da apreciação
de tal
matéria em eventual recurso de apelação”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator